Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710099-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MADSON REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Madson Reis em face da r. decisão (ID 184256319, integrada pela decisão de ID 187110390, ambas na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo c. STJ. Nas razões recursais, a parte Agravante defende a impossibilidade de suspensão do feito, uma vez que a tese do referido tema repetitivo não foi objeto de impugnação pelo Distrito Federal, estando preclusa no processo. Afirma que, por ter adotado o procedimento de liquidação prévia, restou superada a discussão objeto do tema repetitivo, não havendo motivo que justifique o sobrestamento do presente feito. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito de origem. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a parte Agravante não apresentou fundamento concreto que denote o risco de perecimento de direito, limitando-se a afirmar que o requisito estaria configurado por se tratar de verbas de natureza alimentar. Dessa forma, não há prejuízo à parte Agravante em aguardar a análise do pleito pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator